Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-79.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE
FAZER E RESSARCIMENTO. Autor inicialmente internado em hospital público em cidade do Estado de Minas Gerais vindo a ser transferido para Franca por falta de recursos para lidar com sua situação naquele local. Santa Casa de Franca que não dispunha de vaga na UTI, motivo pelo qual o autor foi levado ao Hospital São Joaquim, da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE
FAZER E RESSARCIMENTO. Autor inicialmente internado em hospital público em cidade do Estado de Minas Gerais vindo a ser transferido para Franca por falta de recursos para lidar com sua situação naquele local. Santa Casa de Franca que não dispunha de vaga na UTI, motivo pelo qual o autor foi levado ao Hospital São Joaquim, da rede particular. Diversamente do alegado pela apelante, as provas carreadas aos autos, notadamente os documentos de fls. 415/422, demonstram ser verossímil a afirmação dos autores de que o paciente teria sido transferido do hospital de Minas Gerais porque aquele hospital não teria condições de atendê-lo. Comprovada nos autos a situação de emergência (sepse abdominal, apresentando IRpA e rebaixamento do nível de consciência, necessitando intubação – fl. 36), não se poderia exigir dos autores que procurassem um advogado imediatamente e entrassem com uma medida judicial para conseguir o leito na UTI. A alegação da apelante de que a responsabilidade deveria ser divida entre Estado e Município, não deve prosperar, pois o Estado de São Paulo é o gestor da Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca, onde foi negada a vaga de UTI ao paciente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.